Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença condenatória não se encontra amparada apenas na palavra da vítima e não há dúvida que seja capaz de justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado.
2. As provas produzidas na fase de inquérito e corroboradas em juízo demonstram que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o reconhecimento formal pela vítima se mostra desnecessário para comprovação da materialidade delitiva e da autoria, considerando que o réu foi preso em flagrante, logo após a prática do crime, tendo sido perseguido pela vítima, que gritava por socorro, e detido por populares, poucos metros distantes da abordagem inicial.
3. Recurso desprovido.